Tribunal: TJDFT
Processo: 0758710-15.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA. DANO MATERIAL NÃO COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO EM PARTE.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial.
2. Alega o recorrente que foi demonstrada a suspensão dos serviços de telefonia fixa, o que lhe gerou prejuízos de ordem material e moral, ante a utilização da linha no exercício de sua atividade comercial. Aduz que houve a transferência da linha telefônica da empresa OI S.A. para a empresa TIM S/A, sendo ambas responsáveis pelos danos causados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em aferir se há legitimidade da empresa TIM S/A para atuar no polo passivo da demanda e se houve falha na prestação dos serviços de telefonia apta a gerar danos materiais e morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A legitimidade de parte, pertinência subjetiva da ação, é analisada à luz da relação jurídica material narrada pelo autor na petição inicial, conforme a Teoria da Asserção. Havendo a correspondência entre as partes da relação jurídica material narrada na inicial e as partes da relação jurídica processual, resta satisfeita e presente tal condição da ação. Não se verifica, portanto, a ilegitimidade passiva da recorrida TIM S/A para figurar no polo passivo da demanda.
5. O Superior Tribunal de Justiça adota a teoria finalista mitigada ou aprofundada para identificação do consumidor, admitindo a aplicação do CDC ainda que não se trate de destinatário final do produto ou serviço, quando configurada acentuada vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica frente ao fornecedor (AgInt no AREsp 1285559/MS). No caso, é possível verificar a vulnerabilidade técnica e jurídica do recorrente, que não detém os conhecimentos necessários quanto às especificações dos serviços prestados e não pode se opor às cláusulas contratuais no momento da celebração do negócio. Aplica-se ao caso, portanto, o Código de Defesa do Consumidor.
6. Consoante dispõe o art. 14 do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, tal como a indisponibilidade da linha de telefonia fixa.
7. O ônus de demonstrar que o defeito no serviço inexiste é do fornecedor de serviços, conforme art. 14, § 3o, II, do CDC, razão pela qual cabia à recorrida comprovar que não houve a suspensão dos serviços de 09/05/2024 a 13/06/2024. Não comprovada a adequada prestação dos serviços e funcionabilidade da linha telefônica, necessária se faz a responsabilização da ré OI S.A. pelos prejuízos causados ao autor.
8. Ressalte-se, contudo, que o documento de ID 68542097, por si só, não é capaz de demonstrar que a linha telefônica foi transferida à empresa TIM S/A, em especial porque a consulta de ID 68542095 indica a titularidade da OI S.A. Portanto, ante a ausência de demonstração de que a empresa integrou a cadeia de fornecimento dos serviços, restam improcedentes os pedidos iniciais em relação à recorrida TIM S/A.
9. Ademais, os documentos de ID 68542099 não são capazes de demonstrar a redução no faturamento do recorrente, o que poderia ser comprovado por meio de demonstrativos de pagamentos, extratos bancários, dentre outros documentos. Diante da existência de outros contatos (ID 68542095 - Pág. 5), bem como da rápida manifestação do autor (ID 68542100 - Pág. 4), não é possível afirmar que houve perda de uma chance real e séria de lucro. Não merece prosperar, portanto, o pedido de indenização por danos materiais.
10. Relativamente ao pedido de indenização por danos morais, com razão o recorrente. A falha na prestação do serviço, por si só, não enseja reparação por danos morais. No entanto, verificada circunstância que demonstre que a falta violou direito da personalidade, como a honra, o nome, a imagem, por exemplo, a condenação (compensação) é devida.
11. No caso, houve violação a direito da personalidade do recorrente. As sucessivas tentativas de reativação da linha telefônica, os contatos com a operadora, a abertura de ocorrências internas e o tempo de indisponibilidade do serviço prejudicaram a credibilidade dos serviços prestados pelo autor perante o mercado.
12. A quantificação da verba compensatória deve ser pautada nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, com a compensação do dano experimentado pela vítima. Considerando o direito violado, a gravidade da lesão (extensão do dano), as circunstâncias e as consequências do fato, o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) mostra-se suficiente para compensar o dano sofrido sem causar o enriquecimento indevido do recorrente.
IV. DISPOSITIVO
13. Recurso provido em parte para condenar a empresa OI S.A. a pagar ao recorrente a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais, corrigida monetariamente desde o arbitramento e acrescida de juros legais a partir da citação, nos termos dos art. 389, parágrafo único e art. 406, § 1o, do CC. Julgados improcedentes os pedidos iniciais em relação à recorrida TIM S/A.
14. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários ante a ausência de recorrente vencido.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.
__________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 389, parágrafo único e art. 406, § 1o; CDC, art. 14, caput e § 3o, II.
Jurisprudência relevante citada: AgInt no AREsp 1285559/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/08/2018, DJe 06/09/2018.